Tribunal: TJES
Processo: 5000583-78.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-78.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAULO DE TARCIO FERREIRA CALICHIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000583-78.2023.8.08.0038

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: SAULO DE TÁRCIO FERREIRA CALICHIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO PELA QUAL O REQUERENTE ALEGA QUE EM 20/01/2023 O SEU APARELHO TELEVISOR TV 55” – LG – MOD. 55LB500 PAROU DE FUNCIONAR EM VIRTUDE DE DIVERSAS QUEDAS DE ENERGIA OCASIONADAS POR UM SERVIÇO PALIATIVO EFETUADO PELA EDP. SEGUE NARRANDO QUE, APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA, FICOU CONSTATADO QUE AS OSCILAÇÕES DANIFICARAM VÁRIOS COMPONENTES, COMO FONTE, PLACA PRINCIPAL E DISPLAY. DESTA FORMA, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA VISANDO A CONDENAÇÃO DA EDP AO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DE R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do Autor, para
CONDENAR A REQUERIDA
ao pagamento de indenização pelo dano material, no valor de R$ 4.400,00, com incidência de juros legais e correção monetária, ambos desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ALEGA A EXISTÊNCIA DE NULIDADE NO
DECISUM
ATACADO, TAL QUE TERIA OCORRIDO CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AO DESLINDE DO CASO CONCRETO. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, PORQUANTO AS PROVAS DOCUMENTAIS QUE ACOMPANHAM OS AUTOS SÃO SUFICIENTES À JUSTA CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
, MORMENTE PORQUE, CASO A RECORRENTE TIVESSE REALMENTE INTERESSE DE QUE O EQUIPAMENTO DANIFICADO FOSSE VERIFICADO POR UM ASSISTENTE ESPECIALIZADO DE SUA ESCOLHA, PODERIA TER FEITO NO MOMENTO EM QUE O RECORRIDO SOLICITOU ADMINISTRATIVAMENTE O RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM SEU EQUIPAMENTO, CONFORME PREVISTO NOS ARTS. 612, 613 E 614, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021, NO ENTANTO, MANTEVE-SE INERTE, LIMITANDO A NEGAR O PEDIDO COM BASE APENAS NA INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE POSSA TER AFETADO A UNIDADE CONSUMIDORA.

AINDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA PELO FATO DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CABE AO JUIZ DECIDIR A QUESTÃO DE ACORDO COM O SEU CONVENCIMENTO, ENTENDENDO NÃO HAVER CAUSA COMPLEXA QUE DEMANDE PERÍCIA, BEM COMO HAVER PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO, DE RIGOR A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA A OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS EM SEU APARELHO TELEVISOR, EM RAZÃO DE OSCILAÇÕES DA REDE ELÉTRICA. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR JUNTOU AOS AUTOS LAUDOS TÉCNICOS (
SIC
IDs.: 7564432 - Pág. 1/2) NO QUAL CONCLUEM QUE
“Conforme relato do cliente após a empresa de energia ter religado sua energia a mesma ficou caindo e voltando várias vezes e após esses picos de energia sua televisão de marca e modelo citado acima parou de funcionar. Após uma análise técnica ficou constatado que devido os picos de energia danificou vários componentes da TV (placa fonte, Placa Principal e display). O equipamento foi condenado por não compensar seu conserto, o valor ultrapassa a 70% do custo de uma tv nova.”; “CHEGOU NO DIA 27/01/2023 UMA TV LG ,MODELO 55LB6500-SF,COM N SERIE 409AZMGNT459,SEGUNDO O CLIENTE APOS A EMPRESA FAZER REELlGAÇAO DA SUA ENERGIA QUE SEGUNDO O CLIENTE NAO FOI FEITO DE MODO CORRETO ,QUE APARTIR DESSE MOMENTO A SUA ENERGIA FICOU DANDO PICOS QUE VEIO A DANIFICAR SUA TV . APOS A ANALISE DO TECNICO RESPONSAVEL CONSTATAMOS QUE DEVIDO AO PICO DE ENERGIA ENTROU UMA SOBRECARGA ATRAVES DA PLACA DA FONTE QUE VEIO A DANIFICAR VARIOS COMPONENTES NA TV "PLACA PRINCIPAL ,PLACA FONTE, E DISPLAY .EQUIPAMENTO CONDENADO SEM CONDIÇOES DE CONCERTO DEVIDO AOS VALORES DAS PEÇAS DANIFICADAS.”
CONFORME SE DENOTA DO TEOR DOS LAUDOS ACOSTADOS À EXORDIAL, OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA CONFECÇÃO DE TAIS ARQUIVOS ATESTARAM QUE A AVARIA DO APARELHO AVALIADO OCORRERAM EM DECORRÊNCIA DOS PICOS DE ENERGIA. DESSARTE, A MEU VER, HÁ INDICATIVO DE QUE OS DEFEITOS RELATADOS EM SEDE INICIAL FORAM CAUSADOS POR OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA, MORMENTE QUE TAIS FATOS FORAM CORROBORADOS POR PROVA TESTEMUNHAL. EM CONTRAPARTIDA, A RECORRENTE DEFENDE QUE NO PERÍODO INFORMADO PELO RECORRIDO, NÃO HOUVE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUE CARACTERIZE NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS RECLAMADOS; CONTUDO, ENTENDO QUE A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA-SE DE PROVA NEGATIVA, ISTO É, DEVERIA A FORNECEDORA DEMONSTRAR QUE NÃO OCORREU OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE ACARRETOU NOS DANOS APONTADOS PELO AUTOR. NESTA SENDA, NÃO VISLUMBRO VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS VENTILADOS PELA RÉ, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO DANO E SUA RAZÃO, CONSTATADOS NOS LAUDOS APRESENTADOS PELO AUTOR.

COM ISSO, VEJO QUE O REQUERENTE FEZ PROVAS MÍNIMAS DO PRINCIPAL FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. OUTROSSIM, O DEMANDANTE COMPROVOU O PREJUÍZO SOFRIDO, BEM COMO A
TENTATIVA, NA VIA ADMINISTRATIVA JUNTO À RÉ, DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO E A RECUSA DAQUELA.
ASSIM, ENTENDO QUE
CABIA À REQUERIDA O ÔNUS DE PROVAR A AUSÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL, ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO COMPLETO, POR SER DETENTORA DAS INFORMAÇÕES, DOCUMENTOS E TECNOLOGIAS NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PROBLEMA. APESAR DISSO, LIMITOU-SE A APONTAR QUE O LASTRO PROBATÓRIO APRESENTADO PELO RECORRIDO SERIA INSUFICIENTE, ALEGANDO QUE OS POUCOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS POR ESTE NÃO DEMONSTRAM A SUA RESPONSABILIDADE.
PORTANTO, CORRETA A SENTENÇA, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DEMONSTRADO, QUAL SEJA, R$ 4.400,00. QUANTO AO DANO MORAL, A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NÃO DEVE PROSPERAR, RESTANDO EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ. VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00, QUE DEVE SER MANTIDA POR ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)